Tribunal: STF
Processo: ARE 1516807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS REGULAMENTADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/94. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de servidor estatutário do Estado do Piauí pleiteando alteração da base de cálculo do 1/3 constitucional de férias e do 13º salário, aduzindo que o cálculo realizado pelo Estado recorrente desconsiderou as gratificações e outras verbas que compõem a remuneração do autor.



    De início, cumpre registrar que, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, ou seja, somente pode agir nos moldes determinados em lei.



    Ademais, o direito à percepção de 13º salário e 1/3 constitucional de férias é garantido na Constituição Federal, conforme incisos VIII e XVII do artigo 7º, os quais preveem que o cálculo, em ambos os casos, têm como base a remuneração integral. Complementando este entendimento, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, Lei Complementar Estadual nº 13/94, prevê em seu art. 41:



    (...)



    Deste modo, as verbas que compõem a remuneração da parte autora/recorrida são as de caráter permanente, não se enquadrando nesta categoria as verbas provenientes de: diárias, ajuda de custo, ajuda de transporte, auxílio-alimentação, vale-transporte, o adicional noturno, a gratificação pela prestação de serviço extraordinário ou vantagem condicionada à efetiva prestação de serviço.



    Acrescenta-se, ainda, que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito e não servem de base de cálculo para outras vantagens, somente sendo incorporadas aos vencimentos nos casos indicados em lei, conforme art. 43, §§ 1º e 2°, da Lei Complementar Estadual nº 13/94.



    No caso particular dos autos, analisando os contracheques da parte autora/recorrida, verifico que a base de cálculo para o pagamento do 1/3 constitucional de férias e do 13º salário foi adequada, eis que excluiu desta apenas as verbas indenizatórias de caráter não permanente, dentre elas, a Gratificação por Incremento de Arrecadação – GIA. No mesmo sentido, TJPI, Apelação Cível 0818114-80.2019.8.18.0140, Relator Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de julgamento: 08.02.2022.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente